Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE AS NARRATIVAS E OS PEDIDOS. AUSÊNCIA. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INEXISTENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, do CPC/15, a sentença não pode apenas indicar o texto normativo que fundamentou o pronunciamento judicial, mas deve conter todo o processo de concretização para alcançar a norma, o que foi observado na hipótese. Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.
2. Configurada a inépcia da inicial no caso em exame, diante da ausência de coerência entre os fundamentos e o pedido.
3. Apresentando a exordial narrativas confusas, com descrição de fatos que não dão ensejo aos pedidos declaratórios e indenizatórios e sem explicitar o fundamento jurídico, ou seja, o liame jurídico entre os fatos e o pedido, elemento que compõe a causa de pedir remota, forçoso é concluir que a petição inicial é inepta.
4. Nos termos do art. 321, caput, do CPC/15, deve ser oportunizada a emenda da petição inicial, quando existir vício sanável, como no caso dos autos, em que constatada a incompatibilidade lógica entre os argumentos utilizados e a conclusão contida nos pedidos.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada.